Tribunal: CARF
Processo: 13811.002244/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Renato Pereira de Deus
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002244/2005-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-014.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Embargante
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Existindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para a correção do erro material/lapso
manifesto apontado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do Acórdão
no 3302-005.813, de 24/09/2018, no qual a embargante apresenta as seguintes alegações:
1. Omissão e obscuridade na aplicação do conceito de insumos firmado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, processado sobre a sistemática de recursos
repetitivos;
2. Omissão e obscuridade do voto vencedor em relação às razões de decidir que levaram
à reversão da glosa sobre fretes de transferência entre estabelecimento de
insumo/matéria prima e remessa em consignação para venda;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002244/2005-47
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002244/2005-47

3. Obscuridade ao analisar o frete de transferência entre centros UB, pois o acórdão
recorrido considerou como transferência de produtos acabados e o item foi glosado
como transferência de matéria prima pelo Despacho. Decisório;
4. Omissão, obscuridade e contradição em relação à legislação aplicada na análise do
crédito sobre serviços de movimentação portuária, carga, descarga e movimentação
interna.
Após o controle de admissibilidade do embargo, este foi admitido parcialmente,
com os seguintes termos:
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte, para esclarecer qual a fundamentação para a reversão da
glosa relativa aos fretes de remessas para consignação em venda e se existe, ou não,
glosa de produtos acabados na lide submetida ao colegiado.
Encaminhe-se para novo sorteio no âmbito da turma, pois os Conselheiros relator e
redator não mais compõem o quadro de conselheiros do CARF.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos, tratam de matéria de competência
dessa Turma, portanto passa a ser analisado.
Conforme se observa do relatório acima, o despacho de admissibilidade entendeu
que somente a suposta omissão quanto a fundamentação para a reversão da glosa relativa aos
fretes de remessas para consignação em venda e se existe, ou não, glosa de produtos acabados na
lide, deveria ser apreciada.
No que diz respeito aos fretes de insumos glosados pela fiscalização, é importante
destacar os motivos que justificaram a manutenção do indeferimento do crédito:
9.5.4 Fretes e Movimentação de Insumos: de acordo com o contribuinte esses serviços
são compostos de fretes sobre insumos e movimentação portuária.
• Fretes sobre Insumos: o frete sobre insumo foi extraído da conta contábil 3061 – fretes
sobre Ingresso de Produtos. Foram considerados na Dacon créditos calculados sobre
fretes sobre aquisições de insumos, tributados aliquota zero, portanto, em desacordo
com o art. 3o, § 2°, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Conforme art. 289, § 1 0 , do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/ 99, os custos
de transporte integram o custo de aquisição da mercadoria, portanto, estando a
mercadoria sujeita à aliquota zero o frete a ela vinculado não gera direito a créditos em
observância ao art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei n° 10.833/2003.
Além disso, constatou-se pelos históricos que alguns lançamentos na conta contábil
3061 (Fretes sobre Ingressos de Produtos), se referiam a transferências de mercadorias
entre estabelecimentos, remessas de/para depósitos ou de/para armazenagens. Os
esclarecimentos fornecidos pela empresa vieram a corroborar as constatações e,
portanto, foram efetuadas as glosas referentes aos seguintes históricos dos lançamentos:
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002244/2005-47

Pois bem. Como é sabido, as normas de regência permitem a obtenção de créditos
das contribuições não cumulativas, tanto i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte é
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda,
com base no inciso II do artigo 3o das Leis números 10.637/02 e 10.833/03; quanto ii) sobre o
frete na operação de venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, conforme estabelecido
nos artigos 3o, IX e 15, II da Lei número 10.833/03.
Além disso, há o direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como de fretes
pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica.
Após análise dos lançamentos contábeis e das descrições fornecidas, concluo que
o frete referente às transferências entre centros UB se trata da movimentação de produtos
acabados entre os estabelecimentos da Recorrente, destinados à posterior venda no comércio.
Portanto, e na visão do relator do acórdão, não seria possível admitir a tomada de crédito nesta
operação.
Por outro lado, em relação aos demais lançamentos, entendeu que se tratava de
frete pago na aquisição de insumos para serem utilizados na fabricação de produtos destinados à
venda, sendo passível de creditamento.
Por todo o acima exposto, voto por em acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para a correção do erro material/lapso manifesto apontado..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.465 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002244/2005-47

Fl. 1055
DF CARF MF
Original